Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, dentre outras obrigações, condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da portabilidade não requerida e bloqueio dos serviços de telefonia. Alega a recorrente que não restou demonstrado qualquer ato ilícito, já que a autora não apresentou indícios da verossimilhança de suas alegações. Afirma que o quantum indenizatório arbitrado é excessivo e extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos tribunais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51917614) e com preparo regular (ID 51917617 e 51917618). Contrarrazões apresentadas (ID 51917623).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tal como a ausência de segurança na portabilidade da linha telefônica.
5. O ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, razão pela qual cabia à recorrente comprovar que a autora solicitou a portabilidade da linha telefônica, o que poderia ser feito por meio da apresentação do contrato de prestação de serviços ou cópia da ligação do serviço de atendimento ao cliente. Não comprovado o requerimento e sendo inequívoca a transferência da linha telefônica, restam verossímeis as alegações iniciais e adequada a sentença que reconheceu o defeito na prestação dos serviços pela ré.
6. A situação vivenciada em muito ultrapassa os dissabores do cotidiano, porquanto a consumidora foi impedida de utilizar os serviços de telefonia, de caráter essencial, o que configura evidente violação a direitos da personalidade, sendo adequada a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização.
7. Contudo, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. No caso, embora a situação seja agravada em razão do diagnóstico do filho da autora, é certo que a comunicação com a equipe multidisciplinar poderia ser realizada por outros meios, mostrando-se excessiva a indenização arbitrada.
10. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e a proporcionalidade pelos danos sofridos pela autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento indevido, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Neste sentido: Acórdão 1743245, 07176979220228070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1690242, 07478017920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1361207, 07273110720208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.